Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. APRESENTAÇAO DE DECLARAÇAO DO CONTRATANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. EXIGÊNCIA AFASTADA. ARTIGO 22, § 4o DA LEI 8.906/94. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 22, § 4o do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”
2. Uma vez que consta nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, tenho que não merece prevalecer o condicionamento imposto ao causídico de apresentar declaração do contratante de que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais para que seja deferido o pedido.
3. “Eventual apropriação indébita de parcela dos valores devidos à parte permite a responsabilização civil e penal do causídico, motivo pelo qual descabe ao magistrado estabelecer obstáculo ao exercício da faculdade do advogado, prevista no artigo 22, §4a da Lei no 8906/94, fora da hipótese legal.” (Precedente da Casa: AGI 07044097420218070000 - ac. 1367887 - 3a Turma Cível – Rela Desa Maria de Lourdes)
4. RECURSO PROVIDO.